Tribunal: TJDFT
Processo: 0731367-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731367-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI ALVES DOS ANJOS AGRAVADO: FABRICIO CUNHA VIANA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VALDECI ALVES DOS ANJOS contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de ação de cobrança (PJe n. 0701487-03.2025.8.07.0006), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão agravada baseou-se em documento bancário que não lhe pertence, mas sim a terceira pessoa estranha à lide, o qual foi posteriormente desentranhado dos autos por meio de embargos de declaração acolhidos. Argumenta que, mesmo após a exclusão do documento equivocado, o juízo manteve o indeferimento da gratuidade de justiça sem indicar outros elementos concretos que demonstrassem a ausência de hipossuficiência, contrariando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, que exige a prévia intimação da parte para comprovar os pressupostos legais antes do indeferimento. Afirma que sua única fonte de renda é o aluguel de um imóvel no valor de R$ 900,00 mensais, valor este que se encontra comprometido, pois o inquilino deixou de efetuar os pagamentos. Ressalta que a condição de hipossuficiência foi devidamente comprovada por meio de declaração e documentos anexados à inicial. Defende que a decisão recorrida viola o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e que a jurisprudência reconhece a presunção relativa da declaração de pobreza, exigindo-se do magistrado a análise das despesas e não apenas das receitas da parte. Requer o deferimento da tutela recursal para concessão imediata da gratuidade de justiça, bem como, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido o direito da agravante à gratuidade processual. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que a agravante faz jus aos benefícios pleiteados. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim consignado, in verbis: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de que a fundamentação ali adotada se apoiou em documento que não possui relação com os autos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso concreto, assiste parcial razão à parte embargante. De fato, conforme verificado, a decisão embargada fundamentou-se, em parte, no documento de ID 229898450, que foi indevidamente juntado aos autos, por não se referir à parte ou aos fatos do presente feito. Assim, acolho os embargos de declaração para suprir erro material, suprimindo aquele tópico da decisão. Todavia, persiste o indeferimento da gratuidade de justiça, eis que a decisão também se fundamentou em outros elementos válidos constantes dos autos, suficientes para demonstrar que a parte não preenche os requisitos legais para obtenção do benefício, nos termos do art. 98 do CPC. Portanto, a fundamentação remanescente da decisão permanece hígida e eficaz. DISPOSITIVO Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, para o fim de: Determinar o desentranhamento do documento de ID 229898450 dos autos, por não guardar pertinência com a lide; Manter, contudo, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelos demais fundamentos constantes da decisão originária. Intimem-se. Não obstante o entendimento do Juízo de primeiro grau, entendo que os elementos de prova anexados aos autos corroboram a alegada hipossuficiência e, por conseguinte, autorizam o deferimento da gratuidade de justiça postulada. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade à recorrente. A agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira da agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, caput, estabelece que a gratuidade de justiça é devida à pessoa que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. 5. O artigo 99, § 2o, do CPC dispõe que o pedido de gratuidade somente pode ser indeferido se houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, sendo necessária a intimação prévia para comprovação. 6. A concessão da gratuidade de justiça depende da demonstração de incapacidade financeira, seja pela renda baixa ou por despesas que comprometam a subsistência. 7. No caso, a agravante não demonstrou a sua alegada hipossuficiência financeira, uma vez que sua remuneração bruta, conforme contracheque juntado aos autos, é superior a cinco salários-mínimos. 8. A ausência de descontos relevantes ou despesas extraordinárias registradas no contracheque evidencia que a agravante possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família. 9. A título de analogia, convém registrar que Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como critério de assistência a renda familiar bruta inferior a cinco salários-mínimos, limite que a agravante ultrapassa. 10. Não havendo comprovação da incapacidade financeira, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça é indeferido quando a requerente não comprova insuficiência financeira, sendo necessário demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria sua subsistência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 24.01.2023, publicado no DJE em 09.02.2023; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Rel. Des. José Firmo Reis, 8a Turma Cível, julgado em 15.12.2022, publicado no PJe em 14.01.2023; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 16.02.2022, publicado no DJE em 23.02.2022. (Acórdão 1934315, 07316415620248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso não está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1933490, 07329882720248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2024, publicado no DJE: 23/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em apreço, a agravante juntou aos autos de origem extratos de sua conta bancária, que demonstram créditos em valores de pouco mais de um mil reais (ID 225031362, fls. 7/8). Ademais, os outros documentos anexados, notadamente o de ID 229898451, também corroboram a incapacidade para custear as despesas do processo, uma vez que indicam a percepção de valores esporádicos que se situam em patamares inferiores aos parâmetros adotados para afastar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Verifica-se, assim, com base os extratos das instituições financeiras juntados aos autos, que suas movimentações não contrastam com a insuficiência financeira declarada, estando bem abaixo dos limites objetivos atribuídos pela jurisprudência deste Tribunal para o deferimento da benesse, qual seja, o valor de 5 (cinco) salários mínimos, que hoje correspondem a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Portanto, há que se reputar válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, haja vista o enquadramento da renda apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado ao fato de que inexistem outros elementos capazes elidir a presunção de insuficiência econômica da parte, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao Juízo singular que proceda com o regular seguimento dos autos de origem sem o pagamento das custas processuais. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator